Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012874-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), JOSE SWAMI RODRIGUES - CPF: 161.965.899-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Podem ser submetidas ao conhecimento do juiz da execução, através de exceção de pré-executividade, apenas determinadas matérias, as quais sejam suscetíveis de conhecimento de ofício, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória.

A alegação trazida no presente recurso para se decidir acerca da ilegitimidade passiva de sócio é matéria que demanda dilação probatória, ou seja, necessita da produção de provas ou eventuais provas que não são admitidas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSÉ SWAMI RODRIGUES,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (Cód. 62039), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO/MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, por entender que a ilegitimidade passiva é matéria que demanda dilação probatória, sendo incabível a análise em sede de exceção.

Irresignada, requer a exlusão do polo passivo, sustentando, em síntese, que não pode aceitar
a CDA executada, pois não possui qualquer vínculo societário entre o agravante e a empresa executada, sem que haja qualquer relação com o fato gerador, sem que tenha havido qualquer procedimento administrativo do lançamento respeitando o devido processo legal para incluir o agravante na CDA.

Assevera que
, à época, dos fatos,
não havia condenação criminal e que a PGE, sem qualquer respaldo legal, inseriu seu o nome na respectiva CDA, pelo simples fato de figurar como um dos denunciados pelo Ministério Público em processo crime,
de forma que,
ignorou a CRFB, a Lei de Execução Fiscal e o CTN, ao inclui-lo na CDA,
pois,
tais diplomas em nenhum momento preceituam que a denúncia criminal seja meio hábil para se incluir alguém na dívida ativa.

De outro lado, defende que, quanto ao redirecionamento da execução fiscal, há que se observar o prazo de 5(cinco) anos, contados a partir da data da citação da sociedade devedora.

O efeito de pedido suspensivo foi indeferido. (Id.4903852).

O Estado de Mato Grosso oferece Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso. (Id.6020489)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020